Tribunal: TJDFT
Processo: 0741233-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMA. INFORMATIZADO. RENAJUD. INFOJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. POSSIBILIDADE.
1. Autoriza-se a renovação das diligências, no sistema informatizado do Poder Judiciário, RenaJud e Infojud, que constitui ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.
2. No caso, a última consulta aos citados sistemas Renajud ocorreu há mais de dez anos, sendo razoável o deferimento de nova pesquisa de bens pelos mesmos sistemas.
3. Recurso conhecido e provido.